Tribunal: TJDFT
Processo: 0711781-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711781-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTOR ALVARES CIMINI RIBEIRO, KARLLA GORETH ALVARES BORGES AGRAVADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF DESPACHO Na petição de ID no 44019013, os agravantes requerem o desentranhamento da petição protocolada no ID no 44008368, porquanto foi apresentada por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção da peça processual nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo apenas ser desconsiderada. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007